Tribunal: TJES
Processo: 5004030-24.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-24.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE THIENGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer proposta por José Thiengo, com o objetivo de obter o fornecimento contínuo do medicamento Esilato de Nintedanibe 150 mg, não incorporado às listas oficiais do SUS, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O juízo de origem reconheceu o direito do autor ao medicamento, com fundamento em laudo médico que atestava ausência de alternativas terapêuticas eficazes. O ente estadual sustenta a ausência de requerimento administrativo prévio como óbice ao exame judicial da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio à judicialização do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS inviabiliza o exame judicial do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige, nos termos da tese firmada pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, a comprovação de negativa administrativa formal, o que pressupõe requerimento prévio realizado pelo interessado.

A inexistência de protocolo de solicitação junto à Farmácia Cidadã Estadual, conforme informado pela Procuradoria Especializada em Saúde do Estado, somada à ausência de comprovação em juízo por parte do autor, evidencia a ausência de esgotamento da via administrativa, requisito essencial à análise judicial.

A supressão da instância administrativa compromete os princípios da separação dos Poderes e da subsidiariedade da atuação judicial, além de afetar o controle da legalidade e da eficiência dos gastos públicos, especialmente no fornecimento de medicamentos de alto custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a prévia formulação de requerimento administrativo e a comprovação de sua negativa formal pelo ente público.

A ausência de pedido administrativo prévio constitui vício processual que obsta o conhecimento judicial do pleito, salvo em casos de urgência comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1366243 (Tema 1234 da RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.09.2023; STF, Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61; TJES, Apelação Cível 5000253-06.2023.8.08.0063, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004030-24.2024.8.08.0011

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ THIENGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOSÉ THIENGO, com o objetivo de obter o fornecimento contínuo do medicamento não padronizado Esilato de Nintedanibe 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à condenação imposta ao ente estadual para fornecer, de modo contínuo e por tempo indeterminado, o medicamento requerido.

O juízo singular reconheceu o direito do Apelado ao fármaco, mesmo diante da sua não incorporação às listas oficiais do SUS, acolhendo os fundamentos apresentados no laudo médico juntado aos autos, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes ao paciente.

Todavia, entendo assistir razão ao Estado/Apelante, especificamente no tocante à preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio para obtenção do medicamento perante a rede pública de saúde, questão esta que, por sua natureza e relevância jurídica, revela-se suficiente para reformar o julgado de origem, tornando prejudicadas as demais alegações deduzidas no recurso.

Consoante recente orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral n.º 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1366243), bem como consolidada nas Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde pressupõe, cumulativamente, entre outros critérios, a demonstração de negativa administrativa formal por parte do ente público responsável, o que demanda, logicamente, a existência de prévio pedido administrativo formulado pelo interessado.

Destaca-se, que a ausência de requerimento administrativo prévio importa na indevida supressão da instância administrativa, esvaziando a possibilidade de análise técnica pelo órgão competente, o que afronta os princípios da subsidiariedade da atuação judicial e da separação dos Poderes, além de comprometer o controle da legalidade e eficiência dos gastos públicos com medicamentos de alto custo.

Eis o teor do item correspondente da tese fixada no Tema 6 do STF:

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 da repercussão geral;

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria Especializada em Saúde, expressamente informou a inexistência de qualquer protocolo de solicitação do medicamento junto à Farmácia Cidadã Estadual e o Apelado não comprovou a sua realização. Tal fato, por si só, inviabiliza a análise judicial da questão, porquanto ausente um dos requisitos procedimentais essenciais ao pleito judicial, qual seja, o prévio esgotamento da via administrativa.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública visando à realização de procedimento cirúrgico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento na ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o requerimento administrativo prévio antes da judicialização de pedidos de saúde; e (ii) determinar se a ausência de urgência no caso concreto permite a intervenção do Judiciário para a realização de cirurgia fora da ordem cronológica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A intervenção do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública deve ocorrer de maneira subsidiária, apenas em casos de negativa ou omissão comprovada por parte da Administração, conforme princípio da subsidiariedade
. 4.
A ausência de pedido administrativo prévio impede a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar sobre a demanda, prejudicando a eficiência do SUS.
5. A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, sendo necessário respeitar a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco para garantir o princípio da isonomia no atendimento pelo SUS. 6. A intervenção judicial sem comprovação de urgência ou negativa administrativa direta pode conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da impessoalidade e isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A intervenção do Judiciário em questões de saúde pública deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ocorrendo apenas após a comprovação de negativa ou omissão administrativa
. 2. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de procedimento cirúrgico, salvo em casos de urgência comprovada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000253-06.2023.8.08.0063, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/12/2024)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença proferida, para o fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para REFORMAR a sentença recorrida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio para fornecimento do medicamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator e desta forma dou provimento ao recuso.

Respeitosamente peço vista.